Tribunal: TJSP
Processo: 2132775-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROGRAMA UNIESP PAGA – Tutela provisória de urgência visando à exibição de documentos e à exclusão do nome do cadastro de inadimplentes – Indeferimento – Ausência dos pressupostos do art. 300, caput, do CPC – Necessidade de dilação probatória – Decisão mantida – Recurso desprovido, prejudicado agravo interno.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132775-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante JHONATAN
HENRIQUE FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado FABI – FACULDADE
BIRIGUI (INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, prejudicado o agravo interno, V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132775-47.2020.8.26.0000 - Birigüi - Voto 24.445 - (rcs~0
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2132775-47.2020 – BIRIGÜI.
Agravante: Jhonatan Henrique Ferreira.
Agravada: FABI Faculdade Birigui (Instituto Educacional do Estado de São
Paulo).
Juíza: Cassia de Abreu.
Voto 24.445
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS PROGRAMA UNIESP PAGA Tutela
provisória de urgência visando à exibição de
documentos e à exclusão do nome do cadastro de
inadimplentes
Indeferimento
Ausência dos
pressupostos do art. 300, caput, do CPC

Necessidade de dilação probatória
Decisão
mantida Recurso desprovido, prejudicado agravo
interno.
1. Agrava-se de decisão que, em ação de indenização por danos
materiais e morais movida pelo agravante à agravada, indeferiu tutela
provisória de urgência em que se visa à exibição de documentos e à exclusão
do nome do autor do cadastro de inadimplentes (fl. 34).
Diz que cumpriu todas as exigências contidas no contrato do
programa “Uniesp Paga”, enquanto a agravada não honrou o pactuado,
deixando de quitar a dívida relativa ao FIES. Os documentos comprobatórios
do cumprimento das obrigações estão nos arquivos da faculdade. Sustenta
que seu pedido administrativo para exibição dos documentos não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132775-47.2020.8.26.0000 - Birigüi - Voto 24.445 - (rcs~0
3
atendido. A negativação de seu nome está trazendo enormes dificuldades.
Aduz que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.
Pede efeito ativo que indeferi (fl. 110).
Contra a decisão que indeferiu efeito ativo foi interposto agravo
interno (autos no 2132775-47.2020/50000 fls. 01/07).
É o relatório.
2. Anote-se que para adequada análise do recurso e para
proferir esta decisão, em complementação às peças juntadas neste agravo,
tive acesso aos autos de origem, nos termos do art. 1.017, § 5o, do Código
de Processo Civil. Assim, visando à facilitação do julgamento, todas as
folhas abaixo relacionadas são relativas aos autos originários.
Recurso infundado. De fato, imprescindível comprovação dos
requisitos da tutela antecipada de urgência (artigo 300, caput, do CPC).
Ocorre que os argumentos externados pelo agravante, na petição inicial de fls.
01/19, prima facie, não são suficientemente relevantes a ponto de justificá-la.
Na situação, a par da reconhecida possibilidade de perigo de
dano, faz-se preciso coexista relevância do fundamento da demanda
(verossimilhança da alegação).
De fato, apesar da juntada de todos os documentos que a
instruíram (fls. 27/87), não se vê, nesta sede de cognição sumária, se o
agravante, de fato, cumpriu todas as obrigações assumidas no Contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132775-47.2020.8.26.0000 - Birigüi - Voto 24.445 - (rcs~0
4
Garantia de Pagamento das Prestações do FIES (fls. 41/42).
Nesse sentido, prima facie, inexistem provas de eventuais
ilegalidades/arbitrariedades e ou irregularidades praticadas pela agravada.
Demais, a necessidade de exibição dos documentos pretendidos
depende do conteúdo da peça defensiva e deverá ser mais bem examinada na
fase instrutória.
Nesse contexto, de se aguardar contraditório (quiçá, instrução
processual) à vista do qual, decerto, ter-se-á maior e melhor condição de
análise da questão, sempre lembrado que à tutela antecipada se pode
conceder em qualquer tempo (art. 296, caput, do CPC).
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso, prejudicado agravo
interno.

Vicentini Barroso